Tribunal: CARF
Processo: 16327.901394/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901394/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.340 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário,
nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os
requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do
crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se prestando
para tanto a simples argumentação atribuindo o ônus ao fisco ou mesmo com
esteio na legislação de regência, sem a demonstração material do recolhimento
aduzido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901394/2014-86
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901394/2014-86

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
16077.54654.201010.1.3.03-4897, de e-fls. 72/89, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo ao ano-calendário de 2009, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural
do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 60/66, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/06, a qual fora julgada procedente em parte pela 10a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-86.918, de
11 de abril de 2019, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de
2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os créditos
confirmados nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
CSLL pretendido, razão da manutenção do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte,
referente ao ano-calendário 2009.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 181/188,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, sob a alegação de haver apresentado em sede de
primeira instância documentos que comprovam cabalmente os créditos pretendidos adotados
para fins de composição do saldo negativo objeto da compensação declarada.
Elabora histórico do Mandado de Segurança no 0015332-40.2008.4.03.6100, onde
pretendia um tratamento isonômico quanto a CSLL, uma vez que viu a alíquota ser majorada a
15% ao passo outros contribuintes possuíam a alíquota a 9%, ressaltando que, para evitar
problemas com o fisco, realizada depósitos judiciais mensalmente, os quais foram convertidos
em renda, nos termos do pedido da contribuinte, datado de 13/12/2011, mesmo não tendo havido
desistência ou renúncia do direito.
No entanto, relativamente a CSLL de agosto de 2009 (objeto da presente
demanda), o depósito ocorreu a destempo, em razão de greve dos funcionários da CEF, o que
fora comunicado em Juízo, com pedido de afastamento de qualquer penalidade decorrente de
aludido fato, o que veio a ser acolhido por aquele Juízo, com decisão transitada em julgado,
extinguindo, assim, o débito pelo pagamento.
Explicita que, mesmo diante desse cenário, o analista não extinguiu o débito, mas,
sim, o deixou suspenso, aguardando o deslinde do mérito do MS em referência.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901394/2014-86

Assevera que o julgador recorrido, ao não reconhecer a integralidade do crédito
pretendido, mais precisamente remanescendo o valor de R$ 5.361,14, a pretexto de já ter sido
utilizado para quitação do débito de estimativa da CSLL atinente a agosto de 2009, não levou em
consideração o fato de referido débito se encontrar extinto pelo pagamento e a divergência
gerada em torno da CSLL de competência de 08/2009, foi devidamente esclarecida por
indiscutíveis decisões interlocutórias proferidas nos autos do MS.
Com mais especificidade, esclarece que o débito que se encontrava pendente,
referente ao pagamento da antecipação da CSLL do mês 08/2009, era composto por multa e
juros por atraso no depósito da antecipação realizado nos autos do MS 0015332-
40.2008.4.03.6100, mas que se deu em virtude da greve dos funcionários da Caixa Econômica
Federal, quando todas as agência bancárias estavam fechadas (doc. 04). Vale ressaltar que o
documento para depósito judicial à época, somente poderia ser pago nas agências da Caixa
Econômica Federal, ou seja, não havia outro meio de pagamento/depósito.
Informa que peticionará nesta mesma data, nos autos do PA no
16327.000091/2009-87, novo pedido de extinção definitiva dos encargos ocorridos no
pagamento da antecipação do CSLL da competência 08/2009, bem como apresentará o
comprovante de trânsito em julgado do MS 0015332-40.2008.4.03.6100, a fim de dar cabo a
este PA, mas restou comprovada para fins deste acordão, ora debatido, que a alocação
realizada foi indevida e que o PerDcomp transmitido devem ser homologado.
Defende que a Recorrente não pode ser prejudicada por operações equivocadas
dos analistas fiscais seja neste processo, seja no PA 16327.000091/2009-87, devendo-se
prevalecer a realidade dos fatos, qual seja, que a alocação foi indevida e merece ser revertida, e
que o débito ao qual foi alocado o crédito também é indevido, pois afronta decisões judiciais,
conforme alhures demonstrado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando integralmente a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento parcial do direito
creditório requerido, homologando em parte, portanto, a declaração de compensação promovida
pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2009, consoante peça inaugural do feito.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901394/2014-86

As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar a integralidade dos
créditos pretendidos, consoante os seguintes termos do Acórdão recorrido (na parte ainda objeto
de discussão nesta instância recursal):
“[...]
Com relação à parcela de R$ 5.361,14, referente à conversão em renda do
depósito judicial de R$110.961,22, consta que tal valor já foi alocado para a quitação do
débito de estimativa de CSLL referente a agosto de 2009, conforme consulta ao sistema
Documento de Arrecadação (reproduzida abaixo): [...]”
De outra banda, afirma a recorrente haver apresentado em sede de primeira
instância documentos que se prestam a comprovar cabalmente os créditos pretendidos, adotados
para fins de composição do saldo negativo objeto da compensação declarada.
Elabora histórico do Mandado de Segurança no 0015332-40.2008.4.03.6100, onde
pretendia um tratamento isonômico quanto a CSLL, uma vez que viu a alíquota ser majorada a
15% ao passo outros contribuintes possuíam a alíquota a 9%, ressaltando que, para evitar
problemas com o fisco, realizada depósitos judiciais mensalmente, os quais foram convertidos
em renda, nos termos do pedido da contribuinte, datado de 13/12/2011, mesmo não tendo havido
desistência ou renúncia do direito.
No entanto, relativamente a CSLL de agosto de 2009 (objeto da presente
demanda), o depósito ocorreu a destempo, em razão de greve dos funcionários da CEF, o que
fora comunicado em Juízo, com pedido de afastamento de qualquer penalidade decorrente de
aludido fato, o que veio a ser acolhido por aquele Juízo, com decisão transitada em julgado,
extinguindo, assim, o débito pelo pagamento.
Em defesa de sua pretensão, explicita que, mesmo diante desse cenário, o analista
não extinguiu o débito, mas, sim, o deixou suspenso, aguardando o deslinde do mérito do MS
em referência.
Assevera que o julgador recorrido, ao não reconhecer a integralidade do crédito
pretendido, mais precisamente remanescendo o valor de R$ 5.361,14, a pretexto de já ter sido
utilizado para quitação do débito de estimativa da CSLL atinente a agosto de 2009, não levou em
consideração o fato de referido débito se encontrar extinto pelo pagamento e a divergência
gerada em torno da CSLL de competência de 08/2009, foi devidamente esclarecida por
indiscutíveis decisões interlocutórias proferidas nos autos do MS.
Com mais especificidade, esclarece que o débito que se encontrava pendente,
referente ao pagamento da antecipação da CSLL do mês 08/2009, era composto por multa e
juros por atraso no depósito da antecipação realizado nos autos do MS 0015332-
40.2008.4.03.6100, mas que se deu em virtude da greve dos funcionários da Caixa Econômica
Federal, quando todas as agência bancárias estavam fechadas (doc. 04). Vale ressaltar que o
documento para depósito judicial à época, somente poderia ser pago nas agências da Caixa
Econômica Federal, ou seja, não havia outro meio de pagamento/depósito.
Informa que peticionará nesta mesma data, nos autos do PA no
16327.000091/2009-87, novo pedido de extinção definitiva dos encargos ocorridos no
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901394/2014-86

pagamento da antecipação do CSLL da competência 08/2009, bem como apresentará o
comprovante de trânsito em julgado do MS 0015332-40.2008.4.03.6100, a fim de dar cabo a
este PA, mas restou comprovada para fins deste acordão, ora debatido, que a alocação
realizada foi indevida e que o PerDcomp transmitido devem ser homologado.
Defende que a Recorrente não pode ser prejudicada por operações equivocadas
dos analistas fiscais seja neste processo, seja no PA 16327.000091/2009-87, devendo-se
prevalecer a realidade dos fatos, qual seja, que a alocação foi indevida e merece ser revertida, e
que o débito ao qual foi alocado o crédito também é indevido, pois afronta decisões judiciais,
conforme alhures demonstrado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pela contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901394/2014-86

Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade, na sua parte remanescente.
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar aos documentos colacionados aos
autos, os quais, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado, corroborando o DD.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Na verdade, procura justificar seu direito creditório a partir de alegações, no
sentido de que o débito atinente a competência de agosto de 2009, a qual o julgador recorrido
asseverou que já teria sido aproveitado parte do crédito remanescente, estaria devidamente
quitado e, portanto, não teria sido aproveitado o crédito arguido, sem conquanto apresentar
qualquer prova material neste sentido, de maneira a confrontar as razões de decidir recorridas,
corroboradas pelo próprio sistema fazendário, o que reforça a tese de inexistir qualquer liquidez
ou certeza no seu pleito remanescente.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP e
intimada pela autoridade fiscal, na interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase
recursal, no recurso voluntário, não tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito
ainda em discussão.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.340 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901394/2014-86

Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 212
DF CARF MF
Original